Tribunal: TJES
Processo: 5001584-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001584-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TIM S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001584-23.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
TIM S. A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

TIM S. A.
interp
ôs

agravo de instrumento em face
da
respeitável decis
ão id 605534 (p. 45), integrada pela decisão de embargos de declaração id 605532 (pp. 1 e 2),
proferida
pela ilustre Juíza de Direito da
Segunda Vara Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória
-
Comarca da Capital,
que rejeitou a garantia apresentada na
“
execução fiscal”
registrada sob o n. 5001940-48.2017.8.08.0024,
proposta contra ela pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Nas razões do recurso (id 605529) alegou a agravante, em síntese, que: 1) esclareceu que a “apólice fazia menção a demanda anulatória de nº 0037426-53.2015.8.08.0024, que possuía como objeto O MESMO DÉBITO DISCUTIDO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” (p. 4); 2) “Imperioso destacar que as demandas anulatória e executiva possuem o mesmo objeto, qual seja, a multa imposta no processo administrativo de nº 294/2012” (p. 2); 3) “não nega que a apólice colacionada como meio de garantia para a interposição dos embargos à execução fora a utilizada nos autos da demanda anulatória, haja vista que se trata do mesmo débito da execução fiscal ora deflagrada, motivo pelo qual a mesma deve ser considerada, não havendo motivos para negativa de seu recebimento, visto que caso seja levantado o valor nos autos da demanda anulatória esta satisfará o crédito executado” (p. 4); 4) “o seguro apresentado é garantia suficiente para o débito em discussão, bem como deve a execução fiscal ser suspensa nos termos do art. 151, inciso V e 206 do CTN, tendo em vista decisão que suspendeu a exigibilidade do débito proferida na demanda anulatória” (p. 5).

Requereu
o provimento do recurso “para reformar a decisão determinando o recebimento da apólice de seguro apresentado [sic] como garantia suficiente a execução fiscal, bem como a suspensão da execução fiscal nos termos do art. 151, inciso V e 206 do CTN, tendo em vista a decisão que suspendeu a exigibilidade do débito proferida na demanda anulatória”
(p. 6).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 607879,
p. 1-4).

C
ontrarrazões
no id. 679373.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES.,
01 de agosto
de
2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001584-23.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
TIM S. A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

PRELIMINARES

Sustentou o agravado que o recurso não deve ser conhecido em razão de inovação recursal porque a recorrente apenas no agravo de instrumento mencionou que “o crédito público exigido na Execução Fiscal de n.º 5001940-48.2017.8.08.0024 corresponde ao objeto da Ação Anulatória de n.º 0037426-53.2015.8.08.0024, onde a empresa devedora supostamente teria obtido a suspensão da exigibilidade do mesmo crédito executado, por meio da prestação de caução na forma de seguro garantia”.

Tenho por não configurada inovação recursal porque a matéria referente à validade do seguro garantia foi posta em primeiro grau de jurisdição para apreciação, o que é comprovado pelo documento id 2027428..

Também não vejo motivo para acolher a alegação de ausência de dialeticidade porque as razões do recurso apresentam discurso dialético e permitem compreender o porquê da pretensão da agravante de reforma da decisão.

Rejeito
as preliminares de inovação recursal e de ausência de dialeticidade.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001584-23.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
TIM S. A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOT
O

MÉRITO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela Tim S. A.
em face
da
respeitável decis
ão
que rejeitou a garantia apresentada n
a “
execução fiscal”
registrada sob o n. 5001940-48.2017.8.08.0024,
proposta contra ela pelo

Município de Vitória
.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) esclareceu que a “apólice fazia menção a demanda anulatória de nº 0037426-53.2015.8.08.0024, que possuía como objeto O MESMO DÉBITO DISCUTIDO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” (p. 4); 2) “Imperioso destacar que as demandas anulatória e executiva possuem o mesmo objeto, qual seja, a multa imposta no processo administrativo de nº 294/2012” (p. 2); 3) “não nega que a apólice colacionada como meio de garantia para a interposição dos embargos à execução fora a utilizada nos autos da demanda anulatória, haja vista que se trata do mesmo débito da execução fiscal ora deflagrada, motivo pelo qual a mesma deve ser considerada, não havendo motivos para negativa de seu recebimento, visto que caso seja levantado o valor nos autos da demanda anulatória esta satisfará o crédito executado” (p. 4); 4) “o seguro apresentado é garantia suficiente para o débito em discussão, bem como deve a execução fiscal ser suspensa nos termos do art. 151, inciso V e 206 do CTN, tendo em vista decisão que suspendeu a exigibilidade do débito proferida na demanda anulatória” (p. 5).

Requereu
o provimento do recurso “para reformar a decisão determinando o recebimento da apólice de seguro apresentado [sic] como garantia suficiente a execução fiscal, bem como a suspensão da execução fiscal nos termos do art. 151, inciso V e 206 do CTN, tendo em vista a decisão que suspendeu a exigibilidade do débito proferida na demanda anulatória”
(p. 6).

O recurso não deve ser provido.

O art. 9º, inc. II, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, estabelece que “Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: oferecer fiança bancária ou seguro garantia”.

A agravante ofereceu garantia na execução fiscal indicando a apólice de seguro garantia n
. 066532018000107750004550 (id
605534, pp. 21 et seq). Contudo, no referido documento está mencionado que ele destina-se à “Prestação de garantia nos autos Ação Anulatória nº 922/2012 – 0037426-53.2015.8.08.0024, distribuída perante
à [
sic]
Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, movida em decorrência da multa administrativa aplicada em PROCON: 0112-003.639-5” (id 798754).

Demais, observa-se que na referida apólice de seguro garantia estão indicados como início e fim de vigência, respectivamente, 24:00 horas do dia 26-02-2018 e 24:00 horas do dia 26-02-2023 (id 605534, p. 22). Há, assim, prazo determinado para vigência da referida garantia.

Sobre isso, lembro que já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “Em que pese o entendimento desta Corte Superior seja pela possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para assegurar a execução fiscal, observa-se que o Tribunal de origem entendeu pela sua inidoneidade na espécie, por apresentar prazo de vigência determinado, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.070.179/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 21-06-2022, data da publicação/fonte: DJe de 27-06-2022).

Posto isso,
nego provimento
ao
recurso.

É
como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001584-23.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
TIM S. A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º, INC. II DA LEI N. 6.830/80. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA REJEITADA.

1. -
Não está
configurada inovação recursal porque a matéria referente à validade do seguro garantia foi posta em primeiro grau de jurisdição para apreciação.

2. -
Também não merece acolhimento a alegação de ausência de dialeticidade porque as razões do recurso apresentam discurso dialético e permitem compreender o porquê da pretensão da agravante de reforma da decisão recorrida.

3. -
O art. 9º, inc. II, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, estabelece que “Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: oferecer fiança bancária ou seguro garantia”.

4. - A agravante ofereceu garantia na execução fiscal indicando a apólice de seguro garantia n
. 066532018000107750004550.
Contudo, no referido documento está mencionado que ele destina-se à “Prestação de garantia nos autos Ação Anulatória nº 922/2012 – 0037426-53.2015.8.08.0024, distribuída perante
à [sic]
Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, movida em decorrência da multa administrativa aplicada em PROCON: 0112-003.639-5” (id 798754).

5. -
N
a referida apólice de seguro garantia foram indicados como início e fim de vigência, respectivamente, 24:00 horas do dia 26-02-2018 e 24:00 horas do dia 26-02-2023. Há, assim, prazo determinado para vigência da referida garantia.

6. - Já
foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “Em que pese o entendimento desta Corte Superior seja pela possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para assegurar a execução fiscal, observa-se que o Tribunal de origem entendeu pela sua inidoneidade na espécie, por apresentar prazo de vigência determinado, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.070.179/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 21-06-2022, data da publicação/fonte: DJe 27-06-2022).

7
. -
Recurso
desprovido.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar
provimento
ao
agravo
de instrumento
,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.